Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023321-82.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (EMBARGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – FURTO – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DEVOLUÇÃO EQUIVOCADA DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – ANOTAÇÃO IRREGULAR DO NOME DO EMISSÁRIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ANOTAÇÕES DIVERSAS – NEXO CAUSAL ELIDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HARAN PERPETUO QUINTILIANO contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1023321-82.2016 interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – FURTO – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DEVOLUÇÃO EQUIVOCADA DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – ANOTAÇÃO IRREGULAR DO NOME DO EMISSÁRIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ANOTAÇÕES DIVERSAS – NEXO CAUSAL ELIDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe à instituição financeira, no giro de seu negócio e, em decorrência de seu múnus público, empregar toda a cautela devida para evitar a ocorrência de dano.

Se o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, quando deveria ter sido devolvido sob a rubrica de erro formal, inequívoca a responsabilidade da instituição bancária, diante da falha na prestação de serviços que gerou a negativação.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais (Súmula no 385 do STJ).”

Em suas razões, de Id. n.o 59800958, o embargante alega a existência de omissão no acórdão. Assegura, para tanto, que a aplicação da Súmula 385 do STJ, no presente caso, não é o caminho correto, haja vista que na data da propositura da demanda constavam apenas as restrições promovidas pelo embargado.

Contraminuta de Id. 60943033. Sem preliminares.

No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, conforme relatado, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado com o objetivo de reformar o acórdão para julgar improcedente a demanda.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou,
in verbis:

“conforme ressai do extrato de ID 51275034, o nome do autor/apelado foi inserido no rol de inadimplentes por dívida anterior à discutida nos autos, qual seja, o débito de R$134,00 (cento e trinta e quatro reais) perante a empresa TIM CELULAR S. A., datado de 07.08.2012, não havendo que se falar em reparação por dano moral, a teor do que dispõe a Súmula no 385 do STJ.

A propósito, foi o que definiu a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2016, ao julgar o REsp no 1.386.424, para os efeitos do artigo 1.036 do CPC (art. 543-C do CPC/1973), firmando a seguinte tese: “A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385.”

Neste sentido também é o posicionamento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REGISTRO INDEVIDO NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO - FRAUDE DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO, ALÉM DA SUB JUDICE - DEVEDOR CONTUMAZ - PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Se não o caso em tela, outro foi o caso legal e legítimo que deu origem ao evento danoso, vez que a parte recorrida tinha seu nome inscrito no SPC por outra razão, que não exclusivamente a sub judice. Logo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o cadastramento em voga, quando existe outra anotação que também restringiu o crédito da recorrida no comércio. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, não há que se falar em dano moral.” (TJMT. RAC. n. 80191/2011. 5a Câmara Cível, De minha relatoria. J. em: 25/01/2012)

“INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe indenização por danos morais quando a inscrição se revela em perfeita sintonia com o exercício regular de um direito ante a palmar inadimplência do devedor. E, mesmo se fosse irregular, a existência de outros registros preexistentes cuja legalidade não é contestada, não há violação moral da parte e, de consequência, não há o que se falar em indenização (súmula 385 do STJ).” (TJMT. RAC n. 22400/2010. 5a Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em 05/05/2010).

Desse modo, não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e a inscrição em voga quando existentes anotações anteriores que também restringiram o crédito do recorrido no comércio.
.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021